Tribunal: TJPA
Processo: 0811673-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811673-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CAMILLO ULIANA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que, nos autos de ação civil pública, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que rejeita a alegação de ilegitimidade ativa é impugnável de imediato via agravo de instrumento, sob a ótica da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ).

4. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa não consta no rol do art. 1.015 do CPC e não configura, no caso concreto, situação de urgência excepcional, pois a matéria pode ser revista em preliminar de apelação sem risco de perecimento do direito ou inutilidade do provimento final.

5. O mero prejuízo financeiro ou a morosidade processual decorrente do trâmite da ação não justificam, por si sós, a mitigação da taxatividade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão interlocutória que rejeita a alegação de ilegitimidade ativa não é impugnável de imediato por agravo de instrumento, salvo se demonstrada, de forma objetiva, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação".

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520 (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJPA, AgInt no AI 0809949-53.2020.8.14.0000, Rel. Des. Jose Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.09.2025; TJPA, AgInt no AI 0819234-65.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Relatora).

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma,

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. JUÍZA CONVOCADA DRA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CAMILLO ULIANA
contra a Decisão Monocrática que
Deixou de Conhecer
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposta para reformar a Decisão proferida pelo Juízo da
Vara Agrária da Comarca de Marabá
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA visando CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS
ajuizado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em face do
recorrente
, nos seguintes termos:

“DECIDO.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Camillo Uliana contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Marabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0813359-93.2024.8.14.0028, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida em face da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Compulsando os autos, constata-se que a decisão impugnada não se insere no rol das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o qual elenca de forma restrita as decisões interlocutórias passíveis de impugnação mediante agravo de instrumento. Especificamente, a rejeição de preliminar de ilegitimidade ativa não figura entre as hipóteses legalmente previstas.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 988, firmou tese no sentido de que o referido rol comporta interpretação taxativa mitigada, admitindo-se a interposição do agravo de instrumento quando presente situação de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação.

Todavia, tal mitigação não opera de forma automática ou genérica. Exige-se do recorrente a demonstração concreta e objetiva da urgência processual, isto é, de que a manutenção da decisão interlocutória até o julgamento da apelação inviabilizaria ou tornaria inócuo o pronunciamento posterior do Tribunal.

No caso concreto, não se evidencia a presença de qualquer elemento fático ou processual que revele a urgência necessária à mitigação da taxatividade legal. A alegação de que o trâmite da ação civil pública em curso poderia gerar custos ou desgastes processuais à parte agravante — ainda que seja pessoa idosa — não constitui, por si só, fator de urgência a ensejar a admissão do recurso.

Com efeito, eventuais prejuízos decorrentes da continuidade do feito não se qualificam como dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco demonstram inutilidade superveniente da futura impugnação por via de apelação, caso necessário.

Assim, ausente previsão legal e não evidenciada hipótese excepcional de urgência, não se conhece do presente agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento.”

Em síntese da exordial, a Defensoria Publica ajuizou a demanda para requerer o cancelamento dos registros imobiliários referentes ao complexo denominado "Fazendas Reunidas". Trata-se de 4 (quatro) propriedades contíguas cujas matrículas indicam o Sr. Camillo Uliana como proprietário, muito embora incidam sobre terras públicas estaduais, sendo registradas como Fazenda Jerusalém de Matrícula nº 25.418 (CRI de Paragominas), com 4.356ha (quatro mil trezentos cinquenta e seis hectares); Fazenda Amazônia de Matrícula nº 629 (Livro 2-C), com 4.356ha (quatro mil trezentos cinquenta e seis hectares); Fazenda Vale do Gurupizinho: Matrícula nº 25.419 (CRI de Paragominas), com 1.785ha (mil setecentos e oitenta e cinco hectares); e a Fazenda Palestina II de Matrícula nº 25.420 (CRI de Paragominas), com 3.349ha (tres mil trezentos e quarenta e nove hectares).

Ocorre que numa breve análise revelaria que todos os assentos foram lavrados em lugares que tratam de áreas públicas como se privadas fossem, contendo irregularidades insanáveis que maculam a cadeia dominial e exigem a intervenção do Poder Judiciário.

Tal informação teria sido observada nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0007565-86.2008.8.14.0028, movida pelo ora Requerido e tendo a Defensoria Pública constatado graves inconsistências, como os memoriais descritivos apresentados apócrifos, desprovidos de assinatura de responsável técnico, sem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e sem certificação do Sistema de Gestão Fundiária do Instituto Nacional De Colonização E Reforma Agrária (INCRA), também denominado de SIGEF. Tal cenário impede a confirmação da real localização dos imóveis, o que teria levantado a suspeita da prática de esquemas de grilagem de terras.

Outrossim, o Instituto de Terras do Pará (ITERPA), provocado a se manifestar, atestou que as áreas onde se pretende plotar os títulos do Requerido são discrepantes daquelas indicadas na origem documental e teria confirmado que as "Fazendas Reunidas" estão inseridas nas Glebas Estaduais Braço Forte-A e Gurupizinho, delimitadas como terras públicas pelas Portarias nº 635/2007 e 0945/2009.

Diante disso, a Defensoria requereu a concessão de medida liminar para determinar o bloqueio imediato das matrículas nº 25.418, nº 629 (Livro 2-C), nº 25.419 e nº 25.420, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Paragominas e demais cartórios competentes, averbando-se a existência desta ação e impedindo novos registros. No mérito, requereu a procedência total da ação para declarar a nulidade e decretar o cancelamento definitivo das referidas matrículas, com a consequente reversão da posse e propriedade ao Estado do Pará.

Em apreciação sumaria dos autos, o Juízo
a quo
indeferiu a liminar requerida pela Defensoria Publica, por ausência do preenchimento dos requisitos necessários, quais sejam,
periculum in mora e fumus boni iuris
.

Após citado, o Sr. Camillo Uliana ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública do Estado do Pará. Sustenta que a atuação do órgão ministerial carece de pertinência temática com suas finalidades institucionais, uma vez que a demanda versa sobre suposta proteção de patrimônio fundiário estatal e regularidade de registros públicos, não havendo, no caso concreto, qualquer interesse de grupos vulneráveis ou hipossuficientes a ser tutelado.

Ainda em sede preliminar, o Réu suscitou a falta de interesse de agir da Autora. Fundamenta tal premissa na manifestação do próprio Instituto de Terras do Pará (ITERPA), ente responsável pela gestão fundiária estadual, que, ao ser instado, declinou de compor o polo ativo da lide. O contestante destacou que a autarquia fundiária não identificou indícios de irregularidade registral nas matrículas impugnadas e reconheceu a possibilidade administrativa de retificação de eventuais inconsistências, o que, na visão da defesa, esvaziaria a necessidade do provimento jurisdicional pleiteado pela Defensoria.

No mérito, o Requerido defendeu a autenticidade e a validade dos títulos definitivos que originaram as matrículas das Fazendas Reunidas (Amazônia, Jerusalém, Palestina II e Vale do Gurupizinho). Argumentou que a tese autoral de "grilagem", baseada em divergências de localização, desconsiderou a realidade técnica da época de emissão dos títulos e o contexto fundiário local, marcado por imprecisões cartográficas conhecidas como "títulos deslocados". Aduziu que tais falhas são passíveis de saneamento via procedimentos administrativos de retificação ou permuta, regulamentados pelo ITERPA, não ensejando a nulidade dos registros.

Por fim, quanto à ausência de certificações como o georreferenciamento e o Cadastro Ambiental Rural (CAR), o Réu justificou a impossibilidade de sua realização em virtude do esbulho possessório que sofre há mais de 16 (dezesseis) anos. Alegou que a área estava invadida, o que impediria a entrada de técnicos para medição e tornaria temerária a inscrição no CAR, sob pena de assumir responsabilidade ambiental por degradações perpetradas por terceiros. Requereu, ao final, o acolhimento das preliminares ou a improcedência total dos pedidos, com a manutenção dos registros imobiliários.

O Estado do Pará e a Defensoria Publica apresentaram manifestação a contestação para requererem o prosseguimento do feito.

Em apreciação dos argumentos das partes, o Juízo proferiu Decisão Interlocutória para sanear e organizar o feito. Diante disso, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública, em razão dela possuir legitimidade ativa para propor ação civil pública, nos termos do art. 5º, II, da Lei 7.347/85, com redação dada pela Lei 11.448/2007, bem como conforme o disposto nos arts. 134 da Constituição Federal e 4º, inciso IV, da LC 80/94, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seria firme ao reconhecer a legitimidade da Defensoria para a defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, desde que vinculados à proteção de pessoas em situação de hipossuficiência.

Da mesma forma, o Juízo também rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, fundada na alegação de autenticidade dos títulos de domínio e na possibilidade de solução administrativa mediante retificação posicional entre a área titulada e a efetivamente ocupada, por tal alegação se confundir com o mérito da demanda. Por fim, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de julho de 2025 às 9h.

Insatisfeito, o Sr. Camillo Uliana interpôs recurso de Agravo de Instrumento para sustentar em suas razões recursais que a Defensoria Pública extrapolou os limites de sua legitimidade constitucional e legal ao propor ação coletiva em defesa do suposto patrimônio público, sem que houvesse qualquer vinculação com a tutela de interesses de grupos vulneráveis ou hipossuficientes, condição sine qua non para legitimar sua atuação proativa em demandas dessa natureza.

Sustentou que a ação civil pública movida pela DPE possui caráter meramente patrimonial, voltado à regularização fundiária sob a ótica estatal, sem qualquer menção expressa, tampouco implícita, a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Insistiu que os argumentos relacionados à proteção de supostos ocupantes da área surgiram apenas na decisão judicial de rejeição da preliminar, não fazendo parte da causa de pedir originalmente apresentada.

Argumentou que a própria autarquia fundiária estadual (ITERPA), em manifestação expressa nos autos originários, reconheceu não dispor de provas de irregularidade nas matrículas impugnadas e, por essa razão, afastou-se do polo ativo da lide, atuando apenas como
amicus curiae
. Ressaltou que não se verifica, sequer em tese, pertinência temática entre o objeto da ação civil pública e a missão constitucional da DPE, e que, portanto, seria evidente a ilegitimidade ativa
ad causam
.

O agravante aduziu que o processo de origem trata de imóveis regularmente registrados há mais de 20 (vinte) anos, sendo que eventual nulidade dos registros não geraria efeitos possessórios automáticos em favor de quaisquer ocupantes irregulares, tendo em vista a vedação legal e constitucional à concessão de terras públicas ou privadas a invasores, nos termos do art. 2º, §6º da Lei nº 8.629/1993, da Lei Estadual nº 8.878/2019 e da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento da Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) 2213.

Por fim, formulou pedido expresso de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com base no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de que fosse sobrestado a tramitação da ação originária até o julgamento definitivo do agravo, argumentando estarem presentes a probabilidade do provimento recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, pessoa idosa, enferma e economicamente fragilizada.

Em apreciação sumária do recurso, o Juízo
ad quem
deixou de conhecer do recurso, em razão da decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa não figura no rol legal supramencionado, o que, em princípio, obsta o conhecimento do recurso, outrossim, também não vislumbrou a urgência qualificada necessária para excepcionar a regra processual, em razão do mero prosseguimento da Ação Civil Pública, com seus trâmites naturais, não acarreta, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante, tampouco torna inútil a apreciação da matéria preliminar em momento posterior. A alegação de prejuízos financeiros ou desgaste processual é insuficiente para justificar a admissibilidade imediata do recurso fora das hipóteses legais.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente Agravo Interno para sustentar em suas razões recursais a reforma do
decisum
monocrático, argumentando que a situação dos autos se amolda à tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). Alega haver urgência manifesta na apreciação da matéria, sob o fundamento de que o reconhecimento imediato da ilegitimidade ativa da parte autora extinguiria a demanda na origem, evitando o trâmite inútil e oneroso do processo até a fase de apelação.

Quanto ao mérito da lide, o recorrente reitera os argumentos do instrumento originário, buscando o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE) para propor a Ação Civil Pública subjacente. Aduz que a instituição carece de pertinência temática, uma vez que a demanda versa sobre suposta nulidade de registros imobiliários e proteção de patrimônio público estadual, sem que haja interesse direto de grupos vulneráveis ou hipossuficientes.

Verbera que o juízo de primeiro grau teria presumido, de ofício, um interesse na tutela de invasores da área ("Fazendas Reunidas"), tese não suscitada na exordial. Acrescenta que a legislação agrária (Lei Federal nº 8.629/1993) e estadual veda que o esbulho possessório fundamente reforma agrária ou regularização em benefício de invasores, o que afastaria a hipótese de tutela de vulneráveis alegada pelo juízo a quo.

Por fim, destaca a manifestação do ITERPA, que, instado a se manifestar, atestou a inexistência de indícios imediatos de fraude nos títulos definitivos do Agravante, apontando apenas possíveis deslocamentos cartográficos passíveis de retificação administrativa.

Diante disso, pugna pelo exercício do juízo de retratação para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido ou, subsidiariamente, que o feito seja submetido ao Colegiado para provimento do recurso interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. JUÍZA CONVOCADA DRA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

A controvérsia cinge-se à recorribilidade imediata da decisão interlocutória que
rejeita
a alegação de ilegitimidade ativa
ad causam
.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Súmula 568/STJ:
o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Nesse sentido, o art. 133, inciso X do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar ou dar provimento ao recurso interposto para invocar jurisprudência dominante desta Egrégia Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso.

O Código de Processo Civil de 2015 restringiu as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. O art. 1.015 não prevê a recorribilidade de decisões que versam sobre competência ou legitimidade das partes (exceto na exclusão de litisconsorte).

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais (REsp) 1.696.396 e 1.704.520 fixou o Tema Repetitivo 988 com a tese da taxatividade mitigada, permitindo o agravo apenas quando a espera pela apelação tornar a decisão ineficaz.

Tema 988/STJ: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Contudo, para a aplicação dessa tese, não basta a alegação genérica de economia processual ou o desconforto de responder a uma demanda. É necessário demonstrar, objetivamente, que a espera pelo julgamento da apelação tornaria a medida inútil.

No caso em apreço restou evidente ausência de inutilidade futura, em razão de hipótese do Tribunal, em sede de eventual apelação, venha a acolher a tese de ilegitimidade ativa da DPE, o resultado será a anulação dos atos decisórios e a extinção do processo sem resolução de mérito. O provimento jurisdicional futuro (extinção) continua sendo plenamente útil e eficaz. A "inutilidade" a que se refere o STJ diz respeito a situações onde o direito perece (ex: questões de segredo de justiça, tutelas provisórias de urgência, etc.), o que não ocorre na discussão sobre legitimidade
ad causam
.

Mais do que isto, o prejuízo citado sequer possui efeitos praticados quando requer a urgência com base em sua condição de idoso e nos custos do processo. Embora relevantes sob a ótica humana e econômica, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o ônus natural de suportar o trâmite processual até a sentença não configura, juridicamente, a "urgência" excepcionalíssima capaz de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC.

Outrossim, ressalta-se que se trata de Ação Civil Pública envolvendo discussão fundiária complexa ("Fazendas Reunidas"), onde o Juízo
a quo
, em cognição sumária, vislumbrou a possibilidade de atuação da DPE em prol de coletividade vulnerável. O aprofundamento dessa questão demanda instrução probatória, sendo temerário o corte prematuro da lide via agravo de instrumento fora das hipóteses legais.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ART. 1.015, VII, DO CPC. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA CONTRA LEGEM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA SUPERVENIENTE E ALEGADA PREJUDICIALIDADE. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO DIANTE DO NÃO CABIMENTO AB INITIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO A MULTA POR MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por SANDRA NAZARÉ CHAGAS DO CARMO E OUTRO contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que determinara a inclusão de litisconsorte passivo necessário na ação de obrigação de fazer c/c indenização movida em face do BANCO DO BRASIL S.A. A decisão monocrática considerou prejudicado o agravo de instrumento em razão da superveniência de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: i. se a sentença superveniente acarreta prejudicialidade do agravo de instrumento; ii. se a decisão que determina a inclusão de litisconsorte no feito é impugnável mediante agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC; iii. se seria possível, por interpretação extensiva, equiparar tal hipótese às previstas nos incisos VII (exclusão de litisconsorte), VIII (rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio) ou IX (intervenção de terceiros) iv. se seria cabível a condenação dos agravantes a multa por oposição de embargos protelatórios

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência, o que não se verifica na espécie.

4. O inciso VII autoriza o recurso apenas contra decisões que excluem litisconsorte, não havendo previsão para hipóteses de inclusão.

5. O inciso VIII refere-se à rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio numeroso, e o inciso IX trata de intervenção de terceiros, não se confundindo com a determinação judicial de ingresso de parte na qualidade de litisconsorte necessário.

6. Não cabe interpretação extensiva contra legem para ampliar hipóteses de cabimento, sob pena de violação da taxatividade do art. 1.015 do CPC

7. Afasta-se a multa por oposição dos embargos, uma vez que a argumentação apresentava plausibilidade jurídica.

8. Assim, o agravo de instrumento interposto na origem era manifestamente incabível, devendo ser mantida a decisão monocrática que não o conheceu, com a devida retificação de fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa por oposição de embargos protelatórios.

Tese: É incabível agravo de instrumento contra decisão que determina a inclusão de litisconsorte necessário, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem comportar interpretação extensiva.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015, VII, VIII e IX; 1.026, §2º.

STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi); AgInt no AREsp 2.018.459/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 18/10/2023; REsp 1.724.453/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/3/2019; AgInt no REsp 1.918.169/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/5/2021

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809949-53.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/09/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Jânio Mota da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado nos autos da Ação Popular n.º 0801662-03.2020.8.14.0065, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA, sob o fundamento de que a decisão interlocutória impugnada — que indeferiu a produção de provas — não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A ação popular visa à anulação de contrato celebrado sem licitação para show artístico durante a pandemia de COVID-19 e à restituição dos valores ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão interlocutória que indefere a produção de provas em ação popular é passível de impugnação por agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de mitigação em casos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015 do CPC estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo, de forma expressa, o indeferimento de produção de provas.

4.

O STJ admite a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas em hipóteses excepcionais, nas quais a demora na análise recursal torne inútil o provimento jurisdicional futuro (Tema 988/STJ), o que não se verifica no caso concreto.

5.

A decisão que indefere produção de provas insere-se na esfera de discricionariedade do juiz, nos termos do art. 370 do CPC, desde que fundamentada, não configurando, por si só, cerceamento de defesa.

6.

A jurisprudência dos tribunais superiores e do TJPA é pacífica no sentido de que o encerramento da fase instrutória ou o indeferimento de provas não ensejam agravo de instrumento, salvo demonstração inequívoca de urgência, o que não foi comprovado.

7.

Inexistente caráter protelatório na interposição do agravo interno, razão pela qual é afastada a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento da produção de provas não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração de urgência que torne inócua a apreciação em apelação.

2.

A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de risco de inutilidade do provimento futuro, o que não se verifica quando ausente perigo de dano irreversível.

3.

A decisão judicial que encerra a fase instrutória está dentro do poder discricionário do juiz e não enseja agravo de instrumento quando devidamente fundamentada.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.021, § 4º, 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018 (Tema 988); TJ-SP, AI 2247867-34.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 19.09.2024; TJ-PA, AI 0806705-53.2019.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 03.08.2020.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819234-65.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por agência reguladora estadual contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra liminar concedida em Mandado de Segurança, a qual determinou à ARCON/PA que se abstivesse de apreender veículos de empresa com autorização da ANTT para transporte interestadual, condicionando sua atuação ao respeito aos limites da licença federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.015, I, do CPC e no art. 7º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, contra decisão liminar proferida em mandado de segurança que limita a atuação fiscalizatória da ARCON/PA, e se a decisão recorrida incorreu em erro ao aplicar o entendimento do Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática não impediu a atuação da ARCON, apenas condicionou sua fiscalização ao respeito às autorizações expedidas pela ANTT.

4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo exceções apenas quando houver urgência concreta que torne inútil a análise futura em apelação.

5. No caso, não restou configurada situação de urgência que justificasse o cabimento do agravo fora do rol legal.

6. A decisão combatida está em consonância com a jurisprudência do STJ, especialmente com a tese firmada no Tema 988, não havendo contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Agravo de Instrumento somente é cabível fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC quando demonstrada urgência concreta e atual, nos termos do Tema 988/STJ.

2. Decisão que limita atuação fiscalizatória sem impedir sua realização não configura urgência que autorize a interposição de agravo fora do rol legal.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800075-73.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, ao considerar que a decretação da revelia não configura hipótese de cabimento do recurso nos termos do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada deveria ser reformada para permitir o processamento do agravo de instrumento, afastando a interpretação restritiva do rol do art. 1.015 do CPC à luz do Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretação extensiva apenas em situações de urgência, quando o julgamento da matéria na apelação resultar em inutilidade prática da decisão.

4. A decretação da revelia não acarreta prejuízo irreparável à parte, pois pode ser discutida na apelação, inexistindo risco de inutilidade do provimento judicial futuro.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal não reconhece o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia, salvo demonstração de prejuízo irreparável, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"A decretação da revelia não configura hipótese excepcional que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, podendo a matéria ser discutida em sede de apelação, sem prejuízo irreparável à parte."

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJ-PA, AI nº 0800867-95.2020.8.14.0000.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810599-61.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 )

Ademais, a questão da legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ACP em defesa de patrimônio público e ordem urbanística, ainda que controversa, demanda análise fática aprofundada que será melhor realizada após o contraditório pleno, não havendo
"erro grosseiro"
que justificasse uma intervenção excepcionalíssima via Mandado de Segurança ou reclamação, o que reforça que a via do Agravo de Instrumento é inadequada neste momento.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para manter a higidez do
decisum
atacado, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instância de origem para o início do cumprimento de sentença.

É como voto.

A Secretaria para as providencias de praxe.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juíza Convocada Dra.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA,

Relatora

Belém, 26/02/2026